Tribunal: TJSP
Processo: 2127588-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória. Agravo processado sem efeito suspensivo – Pedido de desistência do recorrente, ante a perda de objeto – Desistência homologada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127588-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MUNICÍPIO
DE RIO CLARO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
e não conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127588-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.272 (ECB)
2
ACF no 11.272/2020
Agravo de Instrumento no 2127588-58.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Rio Claro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo de instrumento. Ação Declaratória. Agravo processado
sem efeito suspensivo Pedido de desistência do recorrente, ante a
perda de objeto
Desistência homologada. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento pelo Município de Rio
Claro contra a r. decisão de fls. 49/49, proferida nos autos da ação
declaratória
de
legalidade
de
ato
administrativo
no
1004337-42.2020.8.26.0510 ajuizada em face do Ministério Público do
Estado de São Paulo, e que indeferiu a tutela de urgência requerida para
que seja reconhecida a validade e eficácia dos atos administrativos, subscritos
pelo Secretário de Negócios Jurídicos e pelo Secretário de Administração
(Decreto Municipal no 11.833, de 19/05/2020 e Portaria para nomeação de cargos que
tenham fundamento na Lei Complementar no 89/2014), até o desfecho da ação.
O Município agravante alega que por meio da Ação Civil
Pública
no
1006335-16.2018.8.26.-510
e
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2270780-20.2018.8.26.0000
foram
julgados
inconstitucionais os descritos dos cargos de Oficial de Gabinete, Procurador
Geral, Ouvidor Geral do Município, Ouvidor Geral da Guarda Civil
Metropolitana. Assessor CV, Assessor CVI, Assistente de Gabinete, Diretor
de Departamento, Diretor de Complexo Educacional e Gerente, todos
constantes dos Anexos I e IV da Lei Complementar no 84/2014 do Município
de Rio Claro, e que, durante os trâmites processuais o Município enviou à
Câmara Municipal projetos de lei que tinham a intenção de corrigir os erros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127588-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.272 (ECB)
3
contidos na citada legislação municipal, estabelecendo descritivos com
atribuições constitucionais aos cargos de provimento em comissão. Contudo,
a tentativa de reestabelecer a norma foi afastada pelo Poder Legislativo,
mediante manobra política, retirando tal possibilidade das mãos do Chefe do
Poder Executivo.
Argumenta que, para fins de atendimento à decisão judicial ,
foi editada a Portaria no 16.957, de 05/05/2020, pela qual todos os ocupantes
dos cargos atingidos pelos efeitos da condenação foram exonerados dos
quadros da administração municipal, mas que, para evitar lesões a direitos dos
cidadãos de Rio Claro, e como única medida “possível que competia ao Chefe do
Poder Executivo, considerando aquelas circunstâncias, os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas a seu cargo, sem prejuízo dos direito dos
administrados, de forma proporcional, equânime e com eficácia para garantir
exclusivamente o interesse público, foram nomeados cerca de 200 servidores municipais
para os cargos de diretor, gerente e assessor. Para possibilitar essa nomeação e diante do
vácuo legislativo, o Município valeu-se de toda a estrutura administrativa contida na Lei
Complementar no 84/2014, na parte em que não foi analisada sua constitucionalidade,
bem como do efeito repristinatório inerente às declarações de inconstitucionalidade, e
com a intenção de dar maior transparência e eficácia acabou por editar o Decreto no
11.833, de 19 de maio de 2020 (Doc. 01), contendo os descritivos dos cargos que foram
nomeados” (fls. 4/5).
Salienta que referida lei foi objeto de abertura do Inquérito
Civil no 14.0409.0001344/2020-9, por parte da 7a Promotoria de Justiça da
comarca de Rio Claro, em desfavor do Prefeito do Município, do Secretário
de Negócios Jurídicos e do Secretário da Administração (Doc. 02), tendo sido
emitida as seguintes Recomendações (fls. 05): “a) no exercício da autotutela,
adote as providências necessárias para fazer cessar os efeitos do Decreto no 11.833 de 19
de maio de 2020 e das Portaria Municipais de no 16.968 a 17.171, todas de 19 de maio de
2020, eis que eivados de nulidade insanável; b) se abstenha de efetuar quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127588-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.272 (ECB)
4
pagamentos fundados no Decreto no 11.833 de 19 de maio de 2020 e das Portarias
Municipais de no 16.968 a 17.171 ou em qualquer ato administrativo que contrarie o já
decidido na ação civil pública no 1006335-16.2018.8.26.0510 e na ação direita de
inconstitucionalidade no 2270780-20.2018.8.26.0000; c) se abstenha de nomear outras
pessoas para ocupar os cargos em comissão já declarados inconstitucionais; d) remeta à
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da comarca de Rio Claro, no prazo
de 10 (dez) dias a partir do recebimento desta recomendação, informações
circunstanciadas sobre as providências adotadas, sob pena de restar evidenciado o dolo
na prática de ato de improbidade administrativa, sujeitando às medidas cabíveis judiciais
a Administração Pública Municipal e aos agentes públicos eventualmente envolvidos nos
fatos; (...)” (fls. 5/6).
De outro lado, há, junto à Câmara Municipal de Rio Claro,
um pedido de cassação do Prefeito, além de distribuição de Ação Popular, da
qual o Município ainda não foi citado.
Alega o Município que as normas editadas são legais e que, de
modo que requereu a tutela de urgência a fim de garantir a eficácia das
Portarias de nomeação realizadas, resguardando o direito dos cidadãos de Rio
Claro à efetiva obtenção da prestação de serviço de competência do
Município.
Dessa forma, a concessão da tutela, a fim de garantir os efeitos
do Decreto Municipal no 11.833, de 19 de maio de 2020 e das respectivas
Portaria de Nomeação para os cargos de provimento em comissão.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls. 74/85).
Às fls. 87 o agravante requereu a desistência do recurso.
É o relatório.
Conforme se observa da petição acostada a fl. 87, o agravante
desistiu do recurso, ante a revogação, pelo Prefeito do Município de Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127588-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.272 (ECB)
5
Claro (em 09/06/2020), dos atos administrativos (Decreto Municipal no
11.833, de 19 de maio de 2020 e Portaria no 16.957, de 05/05/2020) que
buscava a declaração de legalidade, e em acatamento à Recomendação
proposta pela 7a Promotoria de Justiça de Rio Claro, motivo pelo qual, o
presente agrava perde seu objeto.
Assim, em se considerando que a desistência do recurso
independe de anuência do recorrido (o qual ainda não foi intimado para
contraminuta fls. 102), impõe-se a sua homologação.
Diante o exposto, deixa-se de conhecer deste recurso, por
prejudicado, pela homologação da desistência.
Antonio Celso Faria
Relator